Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701098-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO SOARES RODRIGUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fabio Soares Rodrigues em face do acórdão ao ID 48639056, proferido por esta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE. VÍTIMA IDOSA. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2 Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o acusado permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. 3. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 4. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 5. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos. 6. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena-base redimensionada. 8. Não há se falar em confissão espontânea quando o réu apenas afirma ter disparado tiros em local público, mas não confessa, ainda que de forma qualificada ou parcial, a prática da tentativa de homicídio qualificado pelo qual responde. 9. Inviável o reconhecimento da atenuante da injusta provocação da vítima quando o crime foi motivado por discussão havida entre as partes relacionada a jogo de cartas, o que, inclusive, motivou o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença. 10. A idade da vítima, para fins de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, é mero fator biológico, sendo prescindível a ciência do agente a esse respeito, por se tratar se circunstância objetiva. 11. Apelação da acusação conhecida e provida. Apelação da defesa conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 48851989), o embargante sustenta que o acórdão indeferiu o pedido do réu para recorrer em liberdade, porém, não houve manifestação na sentença sobre a manutenção ou não da prisão preventiva. Assim, a decisão deste colegiado mantendo a prisão de ofício pode violar o princípio que veda a reforma em prejuízo do réu. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para conceder ao embargante o direito de recorrer em liberdade. A d. 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo não conhecimento dos embargos, ou, caso conhecidos, seu não provimento (ID 49122500). É o relatório. Decido. Acerca dos embargos de declaração, cumpre esclarecer, inicialmente, que esses são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme orientação do artigo 619 do Código de Processo Penal. Desse modo, os aclaratórios constituem medida judicial que tem por escopo esclarecer o decisum, buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado por algum dos vícios integrativos nomeados, melhorando a qualidade da decisão, de modo a deixá-la mais compreensível e completa, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos no referido artigo 619 do Código de Processo Penal, não bastando para o deferimento da medida de integralização do julgado embargado a mera divergência com os argumentos da parte ou o simples inconformismo desta com a decisão proferida. Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO QUE DESAFIA OUTRO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide. 2. No caso, os embargos de declaração apresentam matéria nova que não foi ventilada na apelação, pois nada foi dito, naquela ocasião, sobre eventual divisão dos montantes devidos, tampouco a respeito de eventual desconto de valores, e nem se pleiteou a retirada da obrigação de pagar, diante da condenação de reparar o dano ambiental, o que se quis, na verdade, com/em alguns dos argumentos lançados naquela oportunidade era a absolvição da ASSOCIAÇÃO/embargante, não se desejando o que agora se pretende discutir em sede de aclaratórios. 3. O inconformismo da parte embargante desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração. 4. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1603953, 00051349620158070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). 2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1601258, 07023105320208070005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte embargante se furta de apontar qualquer vício integrativo no julgado, direcionando sua insurgência ao fato de a sentença não ter decidido acerca da manutenção da prisão preventiva do réu. De fato, a sentença foi omissa nesse ponto, não tendo a defesa pugnado o saneamento em sede de embargos de declaração. Em verdade, a defesa optou por requerer o direito de o réu recorrer em liberdade nas razões da apelação, sendo a questão devidamente tratada em tópico específico do voto condutor do acórdão, a saber: DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo direito do réu de recorrer em liberdade. No caso, a prisão preventiva do réu foi decretada em decisão do juízo de origem ao ID 34921274, proferida em 22 de janeiro de 2020, a pedido do Ministério Público. Na referida decisão, o magistrado destacou que, àquela altura, existiam indícios suficientes de autoria e que a prisão era necessária para a garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Colha-se trecho da decisão, in verbis: Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto do acusado, demonstrada pelo “modus operandi”, visto que, em tese, mediante uso de arma de fogo, FÁBIO teria efetuado disparos de arma de fogo em desfavor da vítima GERALDO, em um estabelecimento comercial, por motivação pretensamente fútil. Desse modo, a ordem pública precisa ser resguardada, para, também, se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que há informações nos autos de que o acusado ostenta anotações criminais, bem como se encontra com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, fl. 22. A custódia cautelar do denunciado também é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que há informações nos autos de que FÁBIO se encontra em local incerto e não sabido (FORAGIDO), fls. 11, 22 e 27. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que o denunciado representa risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público (ID 53729964), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FÁBIO SOARES RODRIGUES, vulgo “Cocão”, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O acusado permaneceu foragido até sua prisão em 30 de janeiro de 2021 (ID 34921308). A sentença foi omissa quanto à manutenção da prisão preventiva, contudo, entendo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação. Sobre a prisão preventiva, cediço que sua decretação pode ocorrer em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos exatos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Além disso, sua decretação, quando observadas as hipóteses de cabimento, não afronta o princípio da presunção de inocência, estando em perfeita sintonia com o texto constitucional. Nesse sentido, colham-se as lições dos Professores Fernando Bezerra e Rafael de Oliveira[1]: A prisão cautelar, também denominada custódia provisória ou processual, coincide com a modalidade de segregação relacionada com a tramitação regular do processo. Assim, desponta durante o andamento processual e antes do trânsito em julgado, sendo determinada com o fito de garantia ou instrumentalização da persecução. (...) As prisões cautelares justificam-se dentro de uma conjuntura constitucional sim, ainda que incidentes enquanto há presunção de inocência, pois há previsão no texto da Carta Magna ressalvando expressamente sua possibilidade. Logo, desde que respeitado o princípio constitucional da duração razoável do processo, uma vez que constituem-se em medidas excepcionais, não podendo perdurar por tempo superior á estrita necessidade da segregação, estarão afinadas aos ditames fundamentais do Estado de Direito. Todavia, caso se prolonguem por lapso injustificável, deverá ser definida como ilegítima e sua imediata consequência será o relaxamento. No caso dos autos, a imprescindibilidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na referida decisão, sendo categoricamente necessária à garantia da ordem pública. De mais a mais, o apelante permaneceu preso durante todo o curso do processo, inexistindo qualquer mudança fática a ensejar sua soltura. Assim, rejeito o pedido do réu para que recorra em liberdade. Vencida a questão preliminar, cumpre avançar ao mérito recursal. Assim, o acórdão, além de não ter sido omisso, sanou a omissão da sentença quanto ao ponto. Nesse cenário, não há qualquer omissão no julgado, ou qualquer outro vício integrativo, que desafie correção pela via dos embargos de declaração. O cabimento dos embargos de declaração tem suas hipóteses taxativamente delineadas no texto legal e não pode ser utilizado indiscriminadamente. Posto isso, com base nos fundamentos alinhados, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora